Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741693-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANÍBAL HILÁRIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que a decisão embargada apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Espólio de Aníbal Hilário de Oliveira contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do Banco do Brasil S/A (ID n. 42054895). 2. Nas razões de ID n. 42355762, o embargante alega, em suma, que a decisão é omissa porque não enfrentou a violação ao art. 53, III, “a” do CPC, questão central do recurso. 3. Pede o prequestionamento da matéria e o saneamento do vício apontado. 4. Sem contrarrazões (ID n° 43689376). 5. Cumpre decidir. 6. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A despeito de alegar omissão, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão sobre a confirmação do declínio da competência e redistribuição do feito para a Comarca de Barra de Santa Rosa/PB, seu domicílio. 11. As questões foram abordadas de modo claro, fundamentado e objetivo, com base na legislação e jurisprudência pertinentes, como se observa dos itens 16 a 19 da decisão (ID n. 42054895). O fato de a decisão ter decidido contrariamente aos interesses do embargante não a torna omissa. 12. Ausente a comprovação de vício, não há qualquer reparo a ser feito na decisão, não estando o órgão julgador vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020. 13. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 14. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. Dispositivo 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. 19. É o voto. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro